Tribunal: TJPA
Processo: 0031818-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031818-80.2017.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por empresa embargante contra acórdão que julgou improcedente apelação em ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização, sob o fundamento de que se tratava de matéria unicamente de direito, reputando desnecessária a produção de prova pericial e reconhecendo a legalidade dos encargos e da repactuação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao alegado descumprimento contratual do banco réu, especialmente quanto ao atraso e à liberação parcial dos recursos pactuados;

(ii) saber se o julgado incorreu em obscuridade quanto ao indeferimento da prova pericial requerida;

(iii) saber se foi omitida análise acerca da cessação dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou de modo claro e suficiente a desnecessidade de dilação probatória, afastando a alegação de cerceamento de defesa, com base no art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.

4. Também reconheceu, de forma expressa, a validade das repactuações contratuais e a ausência de culpa do banco pelos prejuízos alegados.

5. Não restou verificada omissão ou obscuridade quanto à questão da mora, tendo sido pontualmente enfrentada e esclarecida no voto embargado.
6. Os embargos de declaração foram utilizados com o intuito de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com os objetivos próprios da via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando a matéria foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 931, 1.022 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINTESE ENGENHARIA LTDA
, em face do acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS REPACTUADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito.

2. Os diversos aditivos contratuais celebrados, ao longo dos anos, demonstram constantes renegociações entre as partes. Foram realizadas operações financeiras de valores consideráveis. Nesse sentido, natural e até previsível a repactuação de valores, taxas de juros, exigência e aquiescência de garantias etc.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento.
”
.

Inconformada, a apelada opôs embargos de declaração alegando que existem obscuridade e omissões no acórdão
.

O embargado apresentou contrarrazões afirmando que não há qualquer vício no julgado, requerendo que os embargos sejam rejeitados.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como obscuridade e omissões foram devidamente enfrentadas pela Turma na época do julgamento da Apelação.

Em primeiro lugar, defende o embargante que houve obscuridade no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa. Alega que “a matéria versada no processo demanda necessariamente dilação probatória, com vistas à produção das provas aptas à comprovação das alegações das partes, em especial perícia judicial contábil”.

Afirma que a perícia contábil e avaliação dos imóveis dados em garantia poderia “mensurar corretamente o saldo remanescente devido ao banco, ao passo que o segundo poderia atestar a quantidade de bens necessária para garantir a dívida”. Assim, o excesso de garantias existentes poderia ser comprovado e revisto.

Porém, o acórdão é claro ao estabelecer que não houve cerceamento de defesa e indeferir o pleito de prova pericial:

“Entretanto, após acurada análise dos autos, verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, eis que a finalidade da perícia requerida seria constatar a abusividade de juros e encargos, aferição dos prejuízos que a parte teria sofrido e avaliação dos imóveis dados em garantia.

Ocorre que novo cálculo da dívida, após a declaração de abusividade de encargos, pode ser realizado em sede de liquidação de sentença.
No mérito não foi reconhecida a responsabilidade do réu por eventuais prejuízos, nem qualquer irregularidade na garantia da dívida, sendo desnecessárias as provas requeridas.

Nesse sentido, despicienda a produção de prova pericial, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 370, caput, e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.”.

Além de não identificar qualquer cláusula abusiva nas contratações, também reconheceu o acórdão, de forma clara, a legalidade e validade da repactuação

de valores, prazos, taxas de juros, exigências documentais, oferecimento e aquiescência de garantias etc.

“Os diversos aditivos contratuais celebrados, ao longo dos anos, demonstram constantes renegociações entre as partes. Foram realizadas operações financeiras de valores consideráveis. Nesse sentido, natural e até previsível a repactuação de valores, prazos, taxas de juros, exigências documentais, oferecimento e aquiescência de garantias etc.”

Dessa forma, foi diretamente reconhecida a legalidade das repactuações, nelas incluídas as garantias dos contratos. Assim, não há qualquer obscuridade no acórdão que indeferiu a produção da prova requerida para comprovar supostos excessos.

Em seguida,
afirma o embargante que houve omissão no acórdão ao não abordar “de maneira clara e direta o descumprimento contratual do Banco do Brasil, que liberou os recursos financeiros com atraso e em valores menores do que os pactuados”.

Contudo, o acórdão foi claro ao considerar que a autora não comprovou a culpa do banco réu pelos prejuízos que alegou ter sofrido, em razão dos supostos descumprimentos contratuais. Mais ainda, ratificou como válidas as repactuações realizadas dos valores e prazos, conforme demonstrado no trecho destacado anteriormente;

“Não restou comprovada a culpa do Banco réu pelos prejuízos supostamente sofridos pela empresa apelante”.

Também
alega a embargante que houve omissão no acórdão quanto à alegação de cessação dos efeitos da mora.

No entanto, mais uma vez o acórdão foi claro ao estabelecer que
a mora não se deu em razão do encargo declarado abusivo, e que não devem ser afastados os demais encargos moratórios sobre a dívida, visto que não possuem relação com a abusividade verificada.

“Assim, observa-se que a mora não se deu em razão do encargo declarado abusivo. Ao contrário, a inadimplência ao contrato ocorreu antes da cobrança da comissão de permanência, que só foi feita após o não cumprimento da obrigação.

Portanto, não devem ser afastados os demais encargos moratórios sobre a dívida, visto que não possuem relação com a abusividade verificada. Deve ser apenas afastada a cobrança declarada abusiva, com a devida restituição dos valores à apelante, conforme corretamente estabelecido na sentença”.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de obscuridade ou de omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto às partes que todas as argumentações suscitadas, tanto na Apelação quanto nos Embargos de Declaração, foram devidamente analisadas. No entanto, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/07/2025